Tribunal: TJPA
Processo: 0811467-05.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811467-05.2021.8.14.0401

APELANTE: PABLO DI TARSO MOURA PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO FUNDAMENTADA. REGULARIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 53 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, em especial quanto à negativação da vetorial das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativação da vetorial das circunstâncias do crime encontra respaldo em fundamentação concreta e idônea, pois a infração foi cometida em via pública, durante o dia e em local com tráfego de pessoas, expondo terceiros a risco concreto e revelando maior reprovabilidade da conduta.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de tais elementos fáticos como justificativa legítima para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal.

5. A existência de circunstâncias judiciais favoráveis não impede, por si só, o aumento da pena-base quando presentes circunstâncias desfavoráveis, conforme entendimento reiterado do STJ.

6. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, aplicada para a exasperação com base em uma circunstância judicial negativa, encontra-se em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima a exasperação da pena-base com fundamento na negativação da circunstância judicial das circunstâncias do crime, quando evidenciado que o delito foi praticado em via pública, à luz do dia e em local com circulação de pessoas, expondo terceiros a risco concreto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59 e art. 157.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2160712/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.05.2023; STJ, REsp n. 1.993.272/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.08.2023; TRF4, ApCrim n. 5008899-81.2023.4.04.7004, Rel. Des. Loraci Flores de Lima, 8ª Turma, j. 13.12.2023; Súmula n. 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Pablo di Tarso Moura Paixão apela da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 53 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal (ID 26299095).

O apelante pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, aduzindo que a vetorial das circunstâncias do crime foi negativada à míngua de fundamentação idônea, bem como considerando que a referida moduladora foi a única negativada. Subsidiariamente, requer que a reprimenda seja reduzida proporcionalmente. (ID 26299104)

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da sentença (ID 26299106), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso

(ID 30907617).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 157 do CP, cingindo-se a insurgência recursal ao pleito de reforma do cálculo dosimétrico.

Nesse contexto, o apelante pugna, em primeiro plano, pela aplicação da
pena-base no mínimo legal
, destacando a fundamentação inidônea da vetorial das circunstâncias do crime, valorada pelo magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, eis que, consoante afere-se dos autos, o crime foi cometido em via pública, em plena luz do dia, em local onde há tráfego de pessoas (ID 26299095 - Pág. 5)

Ao cotejar a motivação
supra
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, noto que a moduladora foi corretamente negativada , considerando que a conduta foi praticada em via pública e à luz do dia, expondo não apenas a vítima, mas também terceiros, à situação de risco concreto. Tal contexto evidencia maior reprovabilidade da conduta, revelando desprezo pela ordem e segurança pública, o que justifica a exasperação da pena-base, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgRg no AREsp 2160712/CE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.05.2023)

Sendo assim, mantida a negativação da vetorial, mostra-se inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que a exasperação se encontra fundamentada em elementos concretos dos autos, em estrita observância ao disposto no art. 59 do Código Penal e em conformidade com a Súmula n. 23 do TJPA.

Além disso, convém destacar que “a existência das circunstâncias judiciais favoráveis não anula ou impede a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis” (STJ,
REsp n. 1.993.272/RN
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.8.2023), sendo certo que “é cabível a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínimas e máximas previstas no tipo penal para valorar cada circunstância judicial, parâmetro que vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte e também pelo Superior Tribunal de Justiça” (TRF4,
ApCrim n. 5008899-81.2023.4.04.7004
, Rel. Des. Loraci Flores de Lima, 8ª Turma, j. 13.12.2023), de modo que não há que se falar em desproporcionalidade da pena estabelecida pelo magistrado sentenciante.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026